Tribunal: TJDFT
Processo: 0718399-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS TRABALHISTAS. FGTS. FÉRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INSALUBRIDADE. IMPROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de FGTS, férias, 13o salário, diferenças de adicional de insalubridade e de declaração de nulidade dos contratos temporários firmados entre a recorrente e Administração Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com o ente público; (ii) estabelecer se a parte recorrente faz jus ao recebimento de FGTS, férias e 13o salário; e (iii) verificar se é cabível o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença quanto à validade da contratação e à indevida inovação da causa de pedir apresentada na petição inicial inviabiliza o conhecimento do recurso nesse ponto, por violação ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010).
4. A contratação da recorrente observou os requisitos legais previstos na Lei Distrital no 4.266/2008, sendo realizada por meio de processo seletivo simplificado, com prorrogação dentro dos limites legais, para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público.
5. A inexistência de nulidade ou de desvirtuamento contratual, aliada à ausência de previsão legal ou contratual para pagamento de férias e 13o salário, afasta o direito às referidas verbas.
6. O adicional de insalubridade foi corretamente fixado em grau médio (10%), conforme laudos técnicos (LTCAT). A legislação aplicável (LC/DF no 840/2011) prevê percentuais distintos dos previstos na CLT, não sendo cabível a aplicação analógica do adicional de 40%.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: 1. A contratação temporária realizada nos termos da Lei Distrital no 4.266/2008 é válida e não gera direito ao recebimento de FGTS, férias ou 13o salário, salvo previsão legal ou contratual diversa. 2. O adicional de insalubridade devido a servidor temporário deve observar os percentuais previstos na LC/DF no 840/2011, conforme grau apurado em laudo técnico.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 1.010; LC/DF no 840/2011; e Lei Distrital no 4.266/2008.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320 RG (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15.09.2016; RE 1.066.677 (Tema 551), Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 22.05.2020; e RE 658.026 (Tema 612), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 10.09.2014. STJ, AgInt no REsp 1.959.135/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 20.11.2023 e AgInt nos EDcl no RMS n. 72.982/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 20/8/2024. TJDFT, Acórdão 1720148, 07060184420218070016, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 4a Turma Cível, j. 22/6/2023; Acórdão 1344282, 07055838120188070014, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 26/5/2021; e Acórdão 1911917, 0713061-55.2023.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 21.08.2024.